Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Processo : 0706933-94.2019.8.07.0006 DESPACHO Manifeste-se o apelante quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14695691 – p. /42